Tribunal: TJDFT
Processo: 0003827-90.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 354 DO CÓDIGO PENAL. MOTIM EM ESTABELECIMENTO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIO. SEMÂNTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O crime em análise é o do artigo 354 do Código Penal prevendo que: “Amotinarem-se presos, perturbando a ordem ou disciplina da prisão: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.”.

2. Consuma-se o crime quando a ordem ou a disciplina forem transgredidas, com os primeiros atos do motim, pouco importando a permanência da perturbação. (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal Parte Especial. Vol. 3. Editora Saraiva. 2008. p. 663/664), cujo tipo penal restou provado nos autos.

3. O socioeducando, no momento da sua conduta, completara a maioridade penal (Id. 13758000 – Pág. 2), deixando de praticar atos infracionais, passando suas condutas ilícitas terem o tratamento de crime.

4. Recurso conhecido e provido.